Tribunal: CARF
Processo: 10980.000723/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.000723/2007-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TANIA HELLER DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 52/69) contra decisão de primeira instância
(fls. 41/49), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000723/2007-51
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.900 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000723/2007-51

Trata o presente processo de auto de infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, às fls. 16/22, lavrado em face da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2002, ano-calendário 2001,
em que se exige imposto suplementar de R$ 5.497,30, além de multa de ofício
de 75% e acréscimos legais correspondentes.
Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração,
foi constatada dedução indevida a título de despesas médicas, o que
ocasionou a glosa de R$ 45.800,00, sob a consideração de que a contribuinte,
intimada, não comprovou os respectivos desembolsos.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 18/12/2006
(fl. 37), a interessada, por intermédio de procurador (fls. 28/29), apresentou,
tempestivamente, em 17/01/2007, a impugnação de fls. 01/15, acompanhada,
ainda, dos documentos de fls. 16/27, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, alega haver vícios formais no auto de
infração, argumentando que não infringiu a legislação indicada pela
fiscalização, pelo que aventa deficiência no enquadramento legal,
acrescentando não ser possível identificar a origem da multa de ofício, dentre
as hipóteses do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, a partir da descrição fiscal
dos fatos. Como fundamento, cita a disposição do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, a Instrução Normativa SRF n° 94, de 1997, e o Ato
Declaratório (Normativo) SRF/COSIT n° 2, de 3 de fevereiro de 1999.
Após fazer referência ao enquadramento legal citado no auto
de infração, discorre sobre sua natureza jurídica e sobre princípios
constitucionais, destacando o da legalidade. Na análise concreta, aduz que a
dedução de despesas médicas ocorreu em conformidade com a norma legal,
questionando a exigência fiscal relativa à comprovação dos desembolsos
correspondentes, defendendo que a norma prevê apenas uma das duas formas
de comprovação. Suscita ilegalidade e abuso de autoridade, destacando que a
fiscalização não levou em conta a correspondência que foi apresentada.
Sustenta que não foram observados os arts. 142 e 149 do
CTN, dizendo ser impossível comprovar os desembolsos em dinheiro, que
aventa terem sido efetuados "aos poucos", ou por meio de cheques porque
"normalmente não se os nomina". Quanto a depósitos em conta, alega não
haver base legal e nem prazo para sua guarda, diferentemente dos recibos.
Quanto à matéria, cita jurisprudência.
Requer, pelo exposto, que seja exonerada da exigência.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.900 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000723/2007-51

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso.

Inconformada, com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando que:
- o auto de infração deve ser anulado, por estar em desacordo com as normas
legais;
- comprovou as despesas médicas através dos documentos emitidos pelos
profissionais;
- houve ofensa ao art. 142 do CTN.
Em 27/02/2019, o julgamento do processo foi convertido em diligência à Unidade
de Origem para que esta carreasse aos autos os recibos e demais documentos apresentados pela
contribuinte, o que foi feito as e-fls. 82/154.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi notificada em 21/09/2009 (fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 20/10/2009 (fl. 52), assinado por procurador legalmente constituído (fl. 70).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas.
A r. decisão concluiu que: “deve ser mantida a glosa das despesas em relação às
quais a contribuinte, a despeito de intimada a fazê-lo, não comprovou o efetivo desembolso dos
valores correspondentes”.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Diz a r. decisão impugnada, que é equivocada entender-se que basta, para
comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação do recibo contendo o nome,
endereço e número do CPF ou do CNPJ de quem prestou o serviço. Dizendo que esta não é a
correta interpretação do dispositivo legal.
Alega que a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação não só dos
serviços prestados como dos pagamentos.
Invoca o art. 73 e § 1° do RIR/99, onde determina “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”. §1° “se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções
não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte”. (Decreto-lei 5.844,
de 1943, art. 11, §4°).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.900 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000723/2007-51

Ao verificarmos o enquadramento legal a fl. 23 dos autos, assim descreve: art. 8,
inc. II, alínea A e Parágrafos 2 e 3 da Lei 9.250/95; Arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
15/2001.
Pois bem este relator tem entendimento diverso, da r. decisão primeira, pois
entendo que no enquadramento legal, deveria constar o art. 73 e §1° do RIR. Não constando no
Auto de Infração inovou a r. decisão, o que é defeso.
No retorno da diligência e-fl. 92, a autoridade fiscalizadora apresenta “Termo de
Apreensão”, dos recibos médicos no exato valor de R$ 32.124,84, valor da infração.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital